Tribunal: TJMT
Processo: 1015183-51.2024.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015183-51.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELI DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 050.294.471-48 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1015183-51.2024.8.11.0040.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública Sorriso.

Embargante: DANIELI DOS SANTOS DA SILVA
.

Embargado:
MUNICÍPIO DE SORRISO
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR POR MUNICÍPIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. O embargante sustenta omissão quanto ao direito ao FGTS em razão da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre ponto relevante suscitado pela parte embargante, ou se os embargos configuram apenas tentativa de rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a validade dos contratos temporários celebrados com a embargante, ressaltando a conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 187/2013, a inexistência de renovações sucessivas e a jurisprudência do STF (Temas 612 e 916).

A decisão colegiada concluiu, de forma clara e fundamentada, pela inexistência de direito ao FGTS em contratos temporários válidos, afastando qualquer alegação de nulidade.

Não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos como meio de rediscutir o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. O acórdão que analisa a validade da contratação temporária à luz da legislação local e da jurisprudência do STF, afastando o direito ao FGTS, não padece de vícios, sendo incabível a oposição de embargos por mero inconformismo.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal nº 187/2013 (Sorriso-MT). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG (Tema 612); STF, RE 765.320 (Tema 916); MT, Recurso Inominado nº 1071054-23.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, DJE 04.04.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA POR MUNICÍPIO. PRAZO LEGAL OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. CONTRATOS VÁLIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por DANIELI DOS SANTOS DA SILVA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a nulidade dos contratos temporários celebrados nos anos de 2021 e 2022 e determinado o pagamento de FGTS. A agravante sustenta que houve desvirtuamento da contratação temporária e que faz jus ao recolhimento do FGTS. O agravado pugna pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve burla à regra do concurso público por meio da celebração de contratos temporários sucessivos e ilegítimos;

(ii) definir se a validade das contratações afasta o direito da autora ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público encontra amparo no art. 37, IX, da CF/1988, desde que observados os requisitos de legalidade, temporariedade e excepcionalidade.

A Lei Complementar Municipal nº 187/2013 disciplina as hipóteses de contratação temporária pelo Município de Sorriso, prevendo prazo máximo de 1 ano, sendo prorrogáveis por igual período e a necessidade de aprovação prévia em processo seletivo simplificado.

A análise dos autos demonstra que a agravante foi contratada para os anos de 2021 e 2022, com contrato firmado em conformidade com a legislação local, sem demonstração de prorrogação irregular ou vínculo contínuo disfarçado.

Ainda que o serviço educacional seja permanente, a contratação excepcional de professores para suprir afastamentos ou demandas específicas temporárias é admitida pela jurisprudência, desde que cumpridas as condições legais.

A decisão monocrática está em conformidade com os entendimentos firmados no STF (Tema 612 e Tema 916) e com a jurisprudência prevalente no âmbito das Turmas Recursais de Mato Grosso.

A interposição do agravo interno contra decisão fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, sem a apresentação de elementos novos, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: É indevido o pagamento de FGTS ao servidor temporário cuja contratação é válida e realizada sob o regime jurídico-administrativo. A interposição de agravo interno contra decisão proferida em consonância com jurisprudência pacífica enseja multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal nº 187/2013 (Sorriso-MT). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG (Tema 612); STF, RE 765.320 (Tema 916); MT, Recurso Inominado nº 1071054-23.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, DJE 04.04.2025.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025